Tribunal: TJBA
Processo: 8000644-77.2024.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000644-77.2024.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SELDA DOS SANTOS MARINHO DA PAIXAO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA AMORIM BAGDAD GAMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de reconhecer a prescrição em demanda indenizatória relacionada a valores de conta individual do PASEP, na qual a própria autora afirmou ter ocorrido o saque integral em 23.10.2008, postulando-se o reconhecimento da omissão e a aplicação da prescrição com restabelecimento da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar fato incontroverso relativo ao saque integral da conta PASEP; (ii) estabelecer se tal saque configura o termo inicial do prazo prescricional, à luz do Tema 1.387 do STJ, com consequente reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado é omisso ao deixar de analisar fato incontroverso e relevante confessado na inicial, consistente na realização do saque integral da conta PASEP em 23.10.2008.

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido apreciado pelo julgador.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.387, fixa tese vinculante no sentido de que o saque integral constitui o termo inicial do prazo prescricional para pretensões relativas a diferenças do PASEP.

A orientação vinculante possui caráter objetivo e afasta controvérsias quanto ao momento de início da prescrição, independentemente de posterior acesso a extratos ou conhecimento técnico da lesão.

A autora reconhece expressamente o saque integral em 23.10.2008, o que fixa o início da prescrição decenal, consumada em 23.10.2018, antes do ajuizamento da ação em 2024.

A integração da omissão altera necessariamente o resultado do julgamento, autorizando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo STJ, devendo ser restabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O saque integral da conta PASEP constitui o termo inicial objetivo do prazo prescricional para pretensões indenizatórias, nos termos do Tema 1.387 do STJ. 2. A omissão quanto à análise de fato incontroverso essencial autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. 3. Consumada a prescrição antes do ajuizamento da ação, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 487, II, 927, III, e 1.026, § 2º; CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.387, REsp n. 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025; STJ, Tema 1.150, REsp n. 1.895.936, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023.